Tribunal: TJMT
Processo: 0000486-27.2013.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000486-27.2013.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 890.860.231-34 (EMBARGADO), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 890.860.231-34 (EMBARGANTE), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO, APELAÇÃO NÃO PROVIDA, UNÂNIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000486-27.2013.8.11.0008

EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO: FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C
/
C INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ANÁLISE DE
APELAÇÃO ANTERIOR JÁ TRANSITADA EM JULGADO –
EVIDENTE NULIDADE -
APRECIAÇÃO DO RECURSO
CORRETO
–
NÃO ATENDIMETNO DA ORDEM DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMETNO VOLUNTÁRIO – PROVIMENTO PARA ANULAR OS ATOS SUBSEQUETNES A ESSE DESPACHO – INVALIDAÇÃO DO ACÓRDÃO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO
S.

A análise de Apelação anterior e que inclusive já transitou em julgado impõe a anulação do acórdão nos Embargos de Declaração e a apreciação do Recurso correto.

O não cumprimento da determi
nação de intimação da parte para o pagamento voluntário (
art. 523 do CPC
) causa evidente prejuízo e invalida os atos processuais posteriores a esse despacho.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000486-27.2013.8.11.0008

EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO: FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao Recurso do autor para majorar os danos morais para R$ 10.000,00
bem como
determinar
a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, e negou provimento à Apelação da ré, além de majorar os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

A
embargante alega que
suas razões recursais
não foram
analisados
e
que as Apelações julgadas não correspondem
à
interposta
,

em
que
foi atacado
decisum
que extinguiu
Cumprimento de Sentença.

No mérito dessa Apelação
aduz
que não foi intimad
a
para
cumprir de forma
voluntári
a
a obrigação ou impugna
r
do cálculo.

P
leiteia
que seja sanada a omissão
mediante o julgamento da
d
a Apelação de
I
D

n.
205010650
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000486-27.2013.8.11.0008

EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO: FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante alega que suas razões recursais não foram
analisados
e que as Apelações julgadas não correspondem à interposta, em que foi atacado decisum que ex
tinguiu Cumprimento de Sentença e, no mérito, arguiu que não foi intimada para o pagamento voluntário da obrigação ou impugnação do cálculo.

De fato,
a Apelação com
I
D
.

191323224
não foi apreciada, mas sim a anterior, cujo acórdão (
ID
.
203624791
)
,
que inclusive já transitou em julgado, tem de ser anulado.

Desse modo,
passo ao exame dos argumentos apresentados na Apelação com ID.
191323224
.

A
embargante/apelante
aduz
que o autor
requer n
o Cumprimento de Sentença
o recebimento de
R$19.351,23.

Ressalta
que não foi intimad
a
para
o
pagamento voluntário ou impugnação e se surpreendeu com a certidão de que
o prazo para esses atos transcorr
eram

sem manifestação.

Depois disso foi determinada a penhora
on
-
line
via SISBAJUD do valor atualizado de R$22.291,97.

Diz que no ID
.

116485501
pediu que o
chamamento do feito à ordem para correção desse erro, o que, porém, foi desconsiderado. Em seguida foi extinto o Cumprimento de Sentença (
ID
118683386
)
nos termos do art. 485,
I
, c/c art. 924, II, do CPC.

Pede que todos os atos a partir do pedido de cumprimento de sentença sejam anulados.

Contrarrazões no ID n.
191323229
.

O Juízo de origem mandou intimar a embargante/apelante (ID.
No ID
.

191323168
)
:

“
Vistos,

1.
Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o e 534, ambos do Código de Processo Civil.

2.
Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

3.
Cumpra-se.

Barra do Bugres-MT
, 27 de julho de 2022.

Arom
Olímpio Pereira

Juiz de Direito
”

Em 2-8-2022 o feito foi impulsionado para a realização da intimação (ID
191323169
)
,
contudo não há nos autos nenhuma evidência de que essa determinação foi atendida.

Nas contrarrazões o
embargado afirma
que havia outro advogado
constituído na lide
e também
apto para receber as intimações. Todavia, não se constata a intimação em nome dele.

Apesar do longo tempo de tramitação deste feito, que inevitavelmente gera significativo desgaste emocional ao autor, cujo montante a que tem direito já está até mesmo depositado judicialmente, não foi oportunizado à ré o pagamento voluntário e a impugnação do cálculo, conforme dispõe o art. 523 do CPC.

Logo, é calor o prejuízo e necessária a anulação de todos os atos praticados no Cumprimento de Sentença a contar da intimação do despacho acima transcrito, proferido no ID.

191323168.

Nesse sentido, do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE.
PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (
pas
de
nullité

sans

grief
), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas
(
AgInt
no REsp n. 2.010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 22/3/2023).

2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente consignou que
"a ausência da intimação causou evidente prejuízo à instituição financeira, que não obteve a oportunidade de proceder à interposição do competente recurso".

3. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial nos termos da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.044.085/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 18/8/2023.)

Deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS – RECEBIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – CONSULTA ABA “ACESSO DE TERCEIROS” – CIÊNCIA INEQUÍVOCA –
INOCORRÊNCIA – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O art. 523 do CPC/2015 estabelece que, "no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver".

2. Constatada a falta de intimação válida da parte executada para pagamento espontâneo do valor perseguido no pedido de cumprimento de sentença, deve ser acolhido pedido de anulação de atos processuais posteriores ao vício de intimação, e, no caso, deve ser afastada o levantamento de valores da penhora, bem como deve ser afastada a multa e honorários advocatícios previstos no §1o do Art. 523 do CPC.
”

(N.U 1002852-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)
.

P
elo exposto,
dou provimento
aos
Embargos de Declaração
para
anular
o acórdão
com
ID
.

203624791
. Por consequência, dou provimento à
Apelação
com
ID
191323224
, para
invalidar todos os atos processuais posteriores ao despacho com
ID
191323168
, em que foi determinada a intimação do ora
embargante
para
o pagamento
voluntário da obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024